Tribunal: TJMT
Processo: 1001346-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001346-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), COFEMA - COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 32.960.718/0001-16 (EMBARGANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ISRAEL VENDRAME - CPF: 018.927.878-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS VENDRAME - CPF: 021.694.691-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO SUPRIDA SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que rejeitou Exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, ao fundamento da ausência de memória de cálculo apta a demonstrar o alegado excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de examinar argumento relevante quanto à juntada de planilha de cálculo pela parte embargante e se tal omissão comprometeria o julgamento do agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se prestam exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. Há omissão quanto à análise do documento que conteria a memória de cálculo, e acórdão deve ser integrado, sem que isso implique alteração do desfecho do julgamento.

5. A planilha apresentada não contém confronto técnico detalhado com os valores cobrados na execução, tampouco demonstra distorção flagrante ou abusividade nos encargos exigidos.

6. A ausência de demonstração técnica específica do excesso impede o acolhimento da exceção de pré-executividade, restando correta a manutenção da decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de memória de cálculo suficientemente analítica e confrontativa com os valores exigidos na execução inviabiliza o acolhimento da exceção de pré-executividade por excesso de execução.

2. A omissão suprida nos embargos de declaração, quando não enseja alteração do resultado, não justifica atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 917, § 3o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; Súmula 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COFEMA - COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. contra acórdão de id. 282008868 que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade nos autos da Execução n. 0007706-66.2012.8.11.0055.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que não foi apresentada planilha de cálculo com o valor que reputa correto. Argumenta que os documentos estavam acostado no recurso e no processo de origem, o que caracterizaria omissão e erro material passíveis de correção. Alega, ainda, que o acórdão teria ignorado fundamentos relevantes constantes da inicial recursal. Nesses termos, requer o provimento dos Embargos para sanar os vícios e dar provimento ao Agravo de Instrumento (id. 282426888).

O embargado BANCO DO BRASIL S.A., em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos (id. 285058896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão e erro material no acórdão quanto ao cálculo trazido pelo embargante e o excesso de execução.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

De início, registro que, no julgamento do Agravo de Instrumento, reconheceu-se a inadmissibilidade da Exceção de pré-executividade oposta pela ora embargante, diante da ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado excesso de execução, notadamente pela inexistência de cálculo específico que indicasse o valor que a parte entende correto, conforme determina o art. 917, § 3o, do CPC.

Entretanto, examinando os argumentos trazidos nos Embargos,
constato que o acórdão merece ser integrado apenas para analisar o argumento quanto ao cálculo
, supostamente apto a demonstrar o excesso de execução.

Não obstante a juntada de documentos que contenham valores e atualizações monetárias,
tais demonstrativos não tiveram o condão de infirmar a conclusão de ausência de comprovação técnica suficiente do excesso
, uma vez não se revelam incompatíveis, em termos absolutos, com a metodologia utilizada pela exequente, tampouco demonstram abuso ou distorção flagrante.

Com efeito, como já constou da decisão colegiada, o próprio Juízo de origem reconheceu que o cálculo promovido pela exequente observou os encargos pactuados, promovendo a exclusão da comissão de permanência e aplicando, no período de inadimplemento, juros remuneratórios à taxa contratada para o período de normalidade, juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 2% — estrutura que
não configura abusividade
, conforme jurisprudência consolidada.

Ademais, embora o embargante sustente que sua planilha foi ignorada, observo que o documento não realizou confronto direto e analítico com os valores exigidos na execução, não estabelecendo comparação minuciosa entre o valor executado e o que seria supostamente devido, tampouco demonstrou violação à literalidade do título. Assim, a alegação de excesso de execução permanece sem lastro suficiente.

Importante destacar que
mesmo que a decisão recorrida tenha rejeitado a exceção com base na legitimidade da cobrança cumulativa dos encargos, não foi possível, nesta instância revisora, confirmar ou infirmar esse entendimento, exatamente em razão da ausência de memória de cálculo que detalhadamente demonstrasse a tese da parte excipiente
.

Dessa forma, embora se reconheça que o ponto suscitava análise e merecia menção expressa no acórdão, o exame do documento em nada altera o desfecho do julgamento, razão pela qual
a omissão ora suprida não possui efeitos modificativos
.

Assim, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, entendo que devem ser acolhidos, unicamente para complementar o acórdão embargado no que se refere à análise da alegada memória de cálculo, sem alteração do seu julgamento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos excepcionais, em conformidade com a Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração
apenas para integrar o acórdão embargado com a fundamentação ora expendida
, sanando a omissão apontada, mas mantendo o julgamento quanto ao desprovimento do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025